Tribunal: TJDFT
Processo: 0018242-58.2016.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA E TRANSPORTE DE VEÍCULO AUTOMOTOR PARA OUTRO ESTADO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DOSIMETRIA REVISTA COM PENAS REDUZIDAS DE OFÍCIO.
1. Mantém-se a condenação dos apelantes pelo crime de roubo circunstanciado quando a palavra da vítima foi corroborada por outros elementos dos autos, inclusive prova testemunhal e imagens de câmera de segurança.
2. Há roubo e não furto nas situações em que, embora não sido empregada ameaça ou violência propriamente dita, a conduta se encaixa na segunda parte do tipo imputado, vale dizer, subtrair coisa alheia móvel depois de haver, por qualquer meio reduzido à impossibilidade de resistência da vítima.
3. Recurso conhecido e desprovido. DE OFÍCIO, afastadas valorações negativas de algumas circunstâncias judiciais e reduzidas as penas dos réus.